Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-44.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004087-44.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[POLIANA DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 021.799.393-10 (RECORRIDO), ELSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 213.045.938-27 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004087-44.2021.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s): GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido(s): POLIANA DE SOUSA RODRIGUES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÕES UNILATERAIS DOS VOOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALTERAÇÕES DURANTE A PANDEMIA – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTROS VOOS DE ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR – EXIGÊNCIA DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A parte promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, se insurge tão somente quanto a alteração, alegando ter ocorrido de maneira unilateral.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Não houve qualquer demonstração de prejuízo pela promovente, já que não houve a juntada de qualquer prova aos autos de danos extrapatrimoniais.

Diante da remarcação do voo em novo horário disponibilizado pela companhia aérea, sem qualquer demonstração de prejuízo pela parte promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano material e moral, em virtude do cancelamento do voo da promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, para condenar a requerida, a pagar a quantia de R$69,99 que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso, com juros moratórios de 1% a.m a partir da citação e a condenação em danos morais no importe de R$ 4.000,00, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve cancelamento do voo em decorrência da redução de rotas por conta da pandemia, havendo a devida remarcação.

Afirma que não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais no presente caso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de remarcação do voo contratado, o que teria causado danos a promovente, ora Recorrida, uma vez que a passagem de ida originalmente marcada para o dia 12/11/2020, às 15h45min., saindo de Sinop-MT com destino à Teresina-PI foi cancelada e unilateralmente alterada para o dia 13/11/2020, às 16h45min., bem como que a passagem de volta marcada para o dia 24/11/2020, às 04h oi reagendada para o dia 27/11/2020, às 03h50min.

Afirma que tais alterações ocorreram em virtude de a companhia aérea realizar voos na Comarca de Sinop-MT somente às segundas, quartas e sextas-feiras.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, posto que no presente caso houve tão somente alteração dos voos, sendo a promovente realocada para novos voos, não tendo havido qualquer comprovação de negativa da solicitação de reembolso.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em novembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

No presente caso, a promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, se insurge tão somente quanto a alteração, alegando ter ocorrido de maneira unilateral.

Quanto ao suposto fato de que os cancelamentos ocorreram em virtude de a companhia aérea não realizar voos em determinados dias da semana, vejo que não houve a juntada de qualquer prova, se tratando de meras alegações.

O cancelamento dos voos e a remarcação para dias próximos, por si só, não comprova qualquer prejuízo ou ofensa ao direito da personalidade.

A Lei n° 14.034/2020 também procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No caso, entendo que não houve qualquer demonstração de prejuízo pela promovente, já que houve a devida remarcação dos voos e não houve a juntada de qualquer prova aos autos de danos extrapatrimoniais.

Portanto, diante da remarcação do voo em novo horário disponibilizado pela companhia aérea, sem qualquer demonstração de prejuízo pela promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021